Tribunal: TJBA
Processo: 0502626-78.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502626-78.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JESINIAS TELES BASTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL (ART. 1.010, II E III, DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a reforma ou anulação do julgado. 2. No caso concreto, a petição inicial foi indeferida porque o Município exequente, embora intimado para retificar o CEP do executado a fim de viabilizar a citação, permaneceu inerte. 3. As razões da apelação limitaram-se a defender a higidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a desnecessidade de fornecimento de endereço completo sob a ótica da Lei nº 6.830/80, ignorando o fato de que a extinção decorreu do descumprimento de ordem judicial de emenda da inicial. 4. Razões recursais inteiramente dissociadas da ratio decidendi da sentença obstam o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 5. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o conhecimento de recurso que padece de vício insanável de fundamentação. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo interno nº 0502626-78.2018.8.05.0004, em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como agravada, JESINIAS TELES BASTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)